Tribunal: TJPA
Processo: 0802256-76.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0802256-76.2024.8.14.0000

AUTOR: BONIFACIO MARIANO GOMES

REU: CKBV FLORESTAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Bonifácio Mariano Gomes contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação rescisória ajuizada em face de Cikel Brasil Verde Madeira Ltda (CKBV Florestal Ltda) e Francisco de Assis Ferraz. O agravante sustenta que a decisão rescindenda inviabilizou o ajuizamento de nova ação possessória ao reconhecer a prescrição, contrariando o artigo 966, § 2º, inciso I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão rescindenda impediu o agravante de ajuizar nova ação possessória, configurando hipótese de cabimento da ação rescisória nos termos do artigo 966, § 2º, inciso I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas previstas no artigo 966 do CPC.

A decisão rescindenda não impediu o ajuizamento de nova ação possessória, limitando-se a reconhecer essa possibilidade sem assegurar sua viabilidade processual.

A prescrição foi reconhecida na nova ação possessória por decisão autônoma do juízo competente, não se tratando de um efeito imposto pela decisão rescindenda.

O reconhecimento do direito de ajuizar nova ação não implica imunidade a impedimentos processuais, como a prescrição, que deve ser analisada no caso concreto.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores afasta o uso da ação rescisória para corrigir divergências interpretativas ou reverter efeitos de decisões transitadas em julgado.

O agravante não demonstra interesse processual na rescisória, pois o reconhecimento da prescrição decorreu de circunstâncias jurídicas autônomas e não da decisão rescindenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação rescisória não se presta à revisão de decisões transitadas em julgado com fundamento em divergências interpretativas ou novas circunstâncias jurídicas.

O reconhecimento do direito de ajuizar nova ação não exclui a necessidade de observância dos pressupostos processuais e das condições da ação.

O indeferimento da petição inicial da ação rescisória é medida adequada quando ausente violação manifesta a norma jurídica ou qualquer outra hipótese do artigo 966 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 966, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AR nº 5748/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 25.05.2022; TJ-ES, AR nº 5000880-39.2022.8.08.0000, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, Primeira Câmara Cível; TJ-MG, AR nº 0908467-42.2019.8.13.0000, Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, j. 15.05.2023; TJ-GO, AR nº 5677189-47.2021.8.09.0004, Rel. Des. Stefane Fiuza Cançado Machado, 2ª Seção Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
BONIFÁCIO MARIANO GOMES
nos autos de AÇÃO RESCISÓRIA, tendo como agravado
CIKEL BRASIL VERDE MADEIRA LTDA (CKBV FLORESTAL LTDA) e FRANCISCO DE ASSIS FERRAZ.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 13 de fevereiro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BONIFÁCIO MARIANO GOMES
em face de
CIKEL BRASIL VERDE MADEIRA LTDA (CKBV FLORESTAL LTDA) e FRANCISCO DE ASSIS FERRAZ
contra Decisão Monocrática (id. 18296171) em sede de
AÇÃO RESCISÓRIA
.

O autor sustenta na inicial que a decisão rescindenda inviabilizou o ajuizamento de nova ação possessória, contrariando o artigo 966, § 2º, inciso I, do CPC, uma vez que a Ação de Reintegração de Posse nº 0800593-31.2022.8.14.0043 foi extinta sem julgamento do mérito em razão do reconhecimento da prescrição. Segundo o autor, essa prescrição decorreu do fato de que a Ação de Reintegração de Posse nº 0000197-73.2011.8.14.0043 havia sido extinta por abandono de causa, sem a intimação pessoal do requerente.

Diante desse cenário, argumenta que houve violação à norma federal, pois a decisão proferida na Ação Rescisória nº 0809483-25.2021.8.14.0000 reconheceu expressamente seu direito de ingressar com nova ação possessória. No entanto, ao intentar a nova demanda, teve seu pedido julgado extinto sob a fundamentação de que a prescrição não havia sido interrompida, o que inviabilizou, na prática, a efetivação do direito previamente reconhecido.

Em razão disso, o autor pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o recebimento e processamento da presente ação rescisória, com a consequente citação dos réus. No mérito, requer a rescisão da decisão proferida na Ação Rescisória nº 0809483-25.2021.8.14.0000, sob o argumento de que houve afronta ao artigo 966, § 2º, inciso I, do CPC, e que, no juízo rescisório, seja determinado o prosseguimento da Ação de Reintegração de Posse nº 0000197-73.2011.8.14.0043. Requereu, ainda, a condenação dos réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em decisão monocrática (id. 18296171) foi indeferida a petição inicial da ação rescisória, fundamentando-se na ausência dos pressupostos do artigo 966 do CPC, por entender que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já transitada em julgado.

Contra essa decisão, o autor interpôs Agravo Interno (id. 18633837), reiterando os fundamentos apresentados na petição inicial e pleiteando o prosseguimento da ação rescisória.

Aduz que a decisão monocrática recorrida não pode representar a última palavra do Estado Julgador, pois impediu a apreciação do mérito da ação rescisória sem considerar a excepcionalidade do caso. Argumenta que não se trata de simples rediscussão da matéria já decidida, mas sim da demonstração objetiva de que a decisão rescindenda violou frontalmente o artigo 966, § 2º, inciso I, do CPC, uma vez que a nova ação possessória, que supostamente poderia ser ajuizada, foi barrada por reconhecimento de prescrição.

O agravante enfatiza que, na ação rescisória anterior, o tribunal expressamente reconheceu seu direito de ingressar com nova demanda possessória. Entretanto, ao ajuizá-la, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o argumento de que a prescrição não havia sido interrompida, pois a primeira ação possessória teria sido extinta por abandono de causa. Assim, segundo o agravante, houve flagrante contradição no entendimento judicial, pois, se lhe foi reconhecido o direito de ajuizar nova demanda, não poderia esta ser posteriormente fulminada por prescrição.

Sustenta, ainda, que a ação rescisória em análise não busca ser sucedâneo recursal, pois seu fundamento não é a simples revisão de matéria já decidida, mas sim a demonstração de que a decisão rescindenda impôs ao agravante uma situação contraditória e sem solução jurídica viável. Defende que a violação ao artigo 966, § 2º, inciso I, do CPC, é manifesta, uma vez que a decisão transitada em julgado acabou, na prática, impedindo o exercício de seu direito de ação, o que se encaixa perfeitamente na hipótese prevista na norma invocada.

O agravante também refuta o argumento utilizado na decisão recorrida de que a prescrição pode ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Para ele, essa afirmação não se aplica ao caso concreto, pois a prescrição não foi debatida na ação rescisória anterior e apenas foi reconhecida posteriormente na nova ação possessória. Defende que essa circunstância reforça ainda mais seu direito de obter a rescisão da decisão anterior, pois houve um impedimento objetivo ao exercício do direito que lhe havia sido reconhecido.

Por fim, o agravante requer que, caso não haja retratação da decisão monocrática, seja o agravo interno submetido ao órgão colegiado competente, para que seja reformada a decisão recorrida e determinado o prosseguimento da ação rescisória, com a citação da parte ré.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

O agravante argumenta que a decisão rescindenda reconheceu seu direito de ajuizar nova ação possessória, mas que, ao fazê-lo, a demanda foi extinta sem resolução do mérito por reconhecimento da prescrição, impossibilitando o acesso ao Judiciário.

O artigo 966, § 2º, I, do CPC prevê que é possível a rescisão de decisão transitada em julgado, ainda que não seja de mérito, quando ela impeça a nova propositura da demanda.

Todavia, a decisão rescindenda não impediu o agravante de ajuizar nova ação possessória, mas tão somente afirmou que havia essa possibilidade. O fato de a nova ação ter sido extinta por reconhecimento da prescrição não decorreu da decisão rescindenda, mas sim da análise feita pelo juízo competente na ação possessória subsequente.

A decisão que reconheceu a prescrição foi proferida em contexto distinto, considerando que a ação possessória originária (0000197-73.2011.8.14.0043) havia sido extinta por abandono de causa, sem que houvesse interrupção do prazo prescricional. Portanto, não se trata de obstáculo imposto pela decisão rescindenda, mas sim de um efeito jurídico natural decorrente do próprio decurso do tempo.

Dessa forma, inexiste qualquer afronta ao artigo 966, § 2º, inciso I, do CPC, pois a decisão rescindenda não foi responsável pelo reconhecimento da prescrição, tampouco impediu o agravante de propor nova demanda. O óbice ao prosseguimento da nova ação possessória decorreu de circunstâncias jurídicas autônomas, que não podem ser corrigidas por meio de ação rescisória.

Ademais, o agravante sustenta que houve contradição entre o entendimento da decisão rescindenda e a decisão proferida na nova ação possessória, que declarou a prescrição.

Contudo, a ação rescisória não é o meio adequado para sanar eventual divergência interpretativa entre decisões judiciais distintas, pois seu escopo está restrito às hipóteses taxativas do artigo 966 do CPC.

O fato de a decisão rescindenda ter reconhecido a possibilidade de ajuizamento de nova demanda não significa que essa nova ação estivesse livre de óbices processuais, como a prescrição. O reconhecimento da possibilidade de ingresso de nova ação não interfere na análise posterior de eventuais impedimentos jurídicos à sua tramitação.

O agravante parte de um raciocínio equivocado, pois pressupõe que o reconhecimento do direito de ajuizar nova ação implica, automaticamente, que essa ação será admitida e processada. Isso não é verdadeiro, pois toda demanda está sujeita ao exame de seus pressupostos processuais e condições da ação, sendo possível que, mesmo havendo possibilidade formal de propositura, haja impedimentos processuais específicos – como ocorreu com o reconhecimento da prescrição na nova ação possessória.

Portanto, não há contradição na decisão rescindenda, mas sim um efeito processual distinto, cuja solução não pode ser buscada por meio de ação rescisória.

O agravante afirma que a presente ação rescisória não tem caráter recursal, pois visa apenas corrigir a afronta ao artigo 966, § 2º, I, do CPC e não rediscutir o mérito da decisão rescindenda.

No entanto, verifica-se que o agravante, na realidade, busca reverter os efeitos de decisão transitada em julgado, pleiteando uma nova oportunidade para discutir a viabilidade de sua ação possessória. Essa tentativa configura, sim, o uso indevido da ação rescisória como mero meio de revisão da coisa julgada, o que é inadmissível.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica ao afirmar que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, especialmente quando seu objetivo é a mera reinterpretação de fatos e fundamentos jurídicos já analisados na decisão rescindenda.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO.
AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO EXISTÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. UTILIZAÇÃO DA VIA DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
I - É firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte segundo o qual, para a configuração de erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado, impõe-se que o decisum esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais, e que sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial. II - A decisão rescindenda examinou efetivamente os paradigmas, sobre os quais se alega e existência de erro de fato, pontuando, expressamente, que a situação do Autor é diversa daquela dos julgados por ele indicados. III - A vista do nítido intuito de rediscutir-se decisão desfavorável, revela-se incabível a Ação Rescisória, cuja pretensão, a rigor, é de ser utilizada como vedado sucedâneo recursal. IV - Improcedência do pedido. (STJ - AR: 5748 ES 2015/0308071-6, Data de Julgamento: 25/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE
– REAPRECIAÇÃO DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência consagra o entendimento segundo o qual a ação rescisória não se presta a rediscutir a justiça da decisão já transitada em julgado ou o mérito da ação, não podendo a parte valer-se de seu ajuizamento com nítido caráter recursal. 2. Não demonstrada a incidência de qualquer das hipóteses de rescisão da sentença, previstas no art. 966, do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido deduzido em sede de ação rescisória. (TJ-ES - Ação Rescisória: 5000880-39.2022.8.08.0000, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível)

EMENTA:
AÇÃO RESCISÓRIA - ERRO DE FATO - VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPROCEDÊNCIA.
- Consoante lição da doutrina jurídica, a violação de lei, para dar azo à propositura de ação rescisória, há de ser frontal, flagrante e direta - é esse o sentido da expressão 'violar manifestamente norma jurídica", constante do art. 966, V, do CPC - O erro de fato somente é capaz de viciar uma sentença quando o mesmo tiver sido a base do convencimento do julgador, ou seja, quando a conclusão do ato decisório estiver calcada, exclusivamente, em realidade fática equivocada, fruto da falta de percepção do julgador com relação a determinada circunstância - A ação rescisória não se presta a apreciar a justiça ou injustiça da decisão, a boa ou a má interpretação dos fatos, ou o reexame da prova produzida - A Ação Rescisória não é sucedâneo recursal, não sendo o caso de se aceitar a pretensão de rescisão, ajuizada com fundamento no inciso V do artigo 966 do CPC, quando eventual violação de norma jurídica implicaria em nulidade processual contra a qual não se insurgiu a parte na primeira oportunidade, qual seja, no recurso de apelação, não apresentado. (TJ-MG - AR: 09084674220198130000, Relator: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 15/05/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. INCONFORMISMO.
AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO. SUCEDÂNEO RECURSAL. PETIÇÃO INICIAL INEPTA.
É manifestamente incabível o manejo de ação rescisória por suposta violação de erro de fato quando na verdade a finalidade é rediscussão da matéria exaurida na ação original. Tal conduta consubstancia-se em manejo indevido da Ação Rescisória como sucedâneo recursal, por mero inconformismo da parte com a sentença e acórdão proferidos na ação original. Precedentes TJGO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AR: 56771894720218090004 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Stefane Fiuza Cançado Machado, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (Grifo nosso)

Dessa forma, o pedido formulado pelo agravante não preenche os requisitos da ação rescisória, sendo incabível a pretensão de reverter um efeito jurídico autônomo por meio de nova rescisória.

Por fim, deve-se ressaltar que o agravante não possui interesse processual na presente ação rescisória, pois o reconhecimento da prescrição na nova ação possessória não decorreu da decisão rescindenda, mas sim da ausência de causa interruptiva da prescrição.

A ação rescisória não pode ser utilizada para modificar circunstâncias jurídicas supervenientes. O agravante ajuizou a nova ação possessória e, nela, foi declarada a prescrição. O desfecho dessa ação não pode ser imputado à decisão rescindenda, razão pela qual não há interesse processual apto a justificar a rescisão do julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da ação rescisória, diante da manifesta inadmissibilidade do pedido.

É como voto.

Belém, 13 de fevereiro de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 21/02/2025